Tribunal: TJSP
Processo: 1054945-62.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de lançamentos fiscais. Taxa de resíduos sólidos de serviços hospitalares. Período de março de 2016 e de março, junho e setembro de 2017. Acórdão a dar provimento ao recurso da demandante, condenando o município a pagar honorários advocatícios de 5% (cinco) por cento do valor atualizado da

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de lançamentos fiscais. Taxa de resíduos sólidos de serviços hospitalares. Período de março de 2016 e de março, junho e setembro de 2017. Acórdão a dar provimento ao recurso da demandante, condenando o município a pagar honorários advocatícios de 5% (cinco) por cento do valor atualizado da causa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil). Interposição de recurso especial. Devolução dos autos com esteio no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios. Causa de baixa complexidade e de valor elevado. Aplicação do disposto no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Precedente do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.076). Julgamento do apelo parcialmente alterado.